Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSPEÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. EMISSÃO DE FATURA DE REVISÃO DE CONSUMO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO SOMENTE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO CONSUMO NO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA CONSTATAÇÃO DA IRREGUALRIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. Muito embora os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a utilização de artifícios ilícitos com a finalidade de reduzir o valor das faturas de consumo de energia elétrica seja uma prática comum a diversos estabelecimentos comerciais integrantes do mesmo grupo empresarial ao qual pertence a agravante, eventual suspensão da prestação dos serviços deve observar o regramento previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
2. De acordo com o § 2o do artigo 596 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em caso de recuperação de receita decorrente de irregularidade no medidor de consumo, a retroatividade da cobrança deve ficar restrita à última inspeção nos equipamentos de medição da distribuidora, não considerados o procedimento de leitura regular ou outros serviços comerciais e emergenciais.
2.1. Tendo em vista que a apuração da recuperação de receita observou regularmente a regra prevista no § 2o do artigo 596 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, não há como ser reconhecido, quanto a este aspecto, qualquer nulidade passível de ensejar a nulidade do procedimento adotado pela concessionária dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 699, em caso de recuperação de consumo, decorrente de fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, a interrupção do fornecimento de energia elétrica somente é permitida em caso de inadimplemento do consumo correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da adulteração.
3.1. A despeito de o acervo documental produzido nos autos do processo de origem conduzir, prima facie, à conclusão de que a agravante teria, de fato, promovido desvio nas instalações elétricas de seu estabelecimento comercial, de modo a obter irregularmente a redução do valor das faturas de consumo, tem-se por justificável o deferimento da tutela de urgência em seu favor, com a finalidade de impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, uma vez que a fatura de revisão do consumo emitida pela agravada contempla valores correspondentes a período anterior a 90 (noventa) dias, contados da constatação da irregularidade.
3.2. Embora, no caso concreto, seja assegurado à concessionária o direito de cobrar as diferenças de consumo apuradas em relação ao período de 30 (trinta) ciclos, na forma empreendida administrativamente, há risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica, caso não seja efetivado o pagamento da fatura de revisão de consumo emitida em valor superior ao que seria devido no período de 90 (noventa) dias contados da constatação da irregularidade, circunstância que, agregada ao fato de se tratar de um serviço essencial à atividade comercial desenvolvida pela usuária, justifica o deferimento de tutela de urgência, para que seja assegurada a continuidade do prestação dos serviços até o julgamento da ação anulatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.